Tribunal: TJSP
Processo: 2054177-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de Decidir
3. A probabilidade do direito é evidenciada pela obrigatoriedade de cobertura do procedimento pela ANS, sem diretrizes de utilização, e pelo fato de a Sociedade Brasileira de Coluna reconhecer a ausência de restrições formais.
4. O perigo de dano é demonstrado pela necessidade de realização do procedimento em prazo razoável, ante o risco de piora progressiva dos sintomas e comprometimento da qualidade de vida da agravante.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo provido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser concedida quando há probabilidade do direito e perigo de dano. 2. A negativa de cobertura baseada em divergência de entendimento médico, sem respaldo normativo, configura interferência indevida na autonomia médica. 3. Ainda que não solicitado em caráter de urgência, o tratamento deve ser realizado em prazo razoável, não podendo aguardar indefinidamente a solução da lide.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.